Tribunal: TJDFT
Processo: 0700657-60.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO SÓCIO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO GARANTIDOS COM A INTIMAÇÃO DA PENHORA. SUFICIENTE. PRECEDENTES. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. ARTIGO 28, §5o, CDC. ÓBICE AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS CAUSADOS À CONSUMIDORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de no 0736677-41.2018.8.07.0016, em fase de cumprimento de sentença, em tramitação no 2o Juizado Especial Cível de Brasília, disponibilizada em 05/05/2021, que não acolheu a tese de nulidade processual, ante a ausência de citação prévia dos sócios após a desconsideração da personalidade jurídica, e determinou o prosseguimento do feito, nos seguintes termos:
“Anote-se (ID 89863485).
TIAGO RIGOBELLO CONCEIÇÃO VASCONCELOS apresentou exceção de pré-executividade e alegou nulidade processual, ante a ausência de citação prévia dos sócios.
No entanto, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa AMV - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. foi deferida, nos termos da decisão proferida. E reportando-me aos fundamentos expostos naquela decisão (ID 57936567), indefiro o pedido formulado. Intime-se. Prossiga-se”.
A referida decisão ID 57936567 possui o seguinte teor:
“A parte credora requereu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, para que sejam alcançados os bens pessoais dos sócios.
De fato, diversas diligências foram realizadas, com a finalidade de localizar bens passíveis de penhora, mas todas infrutíferas. E os elementos processuais são indicativos de que a devedora está se esquivando do cumprimento da obrigação constituída, representando a personalidade jurídica um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor. Assim, presentes os pressupostos legais, defiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora, devendo os respectivos sócios responderem solidariamente pela dívida (art. 28, do CDC). No mesmo sentido:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDÊNCIA DA TEORIA MENOR QUE POSSIBILITA A DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, APENAS EM RAZÃO DA INSOLVÊNCIA. ARTIGO 28, § 5o, DO CDC. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de relação de consumo, visto que os agravantes são fornecedores de serviços, cujo destinatário final é o recorrido consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor. 2. Tratando-se de vínculo proveniente de relação de consumo aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade (§ 5o do art. 28 do CDC) para qual é suficiente a prova de insolvência da pessoa jurídica, sem necessidade da demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. 3. Verificada a índole consumerista da relação e o esgotamento, sem sucesso, das diligências cabíveis e razoáveis à busca de bens suficientes para satisfação do crédito do consumidor, é cabível a desconsideração da personalidade jurídica da executada. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. 5. Custas pelos recorrentes. Condeno os recorrentes a pagar honorários paro o patrono da recorrida, o que arbitro em R$1.000,00, com base no art. 6o c/c o 55 da Lei 9.099/95. (Acórdão n.995002, 07002373120168079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 21/02/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
Nesse contexto, considerando-se os princípios norteadores dos Juizados Especiais e a vedação legal à intervenção de terceiros no processo eleito (art. 10, da Lei no 9.099/95), mediante interpretação sistemática do instituto da desconsideração da personalidade jurídica, os bens dos sócios devem responder pela dívida da empresa, independentemente de ato processual prévio, pois asseguradas medidas processuais para resguardar eventual direito do sócio (no mesmo sentido: “Acórdão n.959317, 20160020118756AGI, Relator: JOSÉ DIVINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2016, Publicado no DJE: 16/08/2016. Pág.: 218/259).
Ante o exposto, recebo o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora para incluir no polo passivo da presente ação, em fase de cumprimento de sentença, ADILSON RIGOBELLO CONCEIÇÃO VASCONCELOS e TIAGO RIGOBELLO CONCEIÇÃO VASCONCELOS (ID 51738425), que devem responder pessoalmente pela dívida da empresa. Com fundamento nos artigos 835 e 854, do CPC, segue requisição formalizada, para penhora de ativos financeiros dos devedores.” (Grifos nossos)
2. Na via do presente agravo de instrumento, relata, em breve síntese, que o juízo de origem, sem qualquer intimação, decidiu por desconsiderar a personalidade jurídica da empresa executada e realizar penhora nos bens de um dos sócios.
3. Assevera que os atos seguintes são eivados de vício, uma vez que não foi obedecida a ordem processual.
4. Destaca que o executado não foi regularmente intimado da decisão que determinou a sua inclusão no polo passivo da fase executiva.
5. Pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja expedida ordem imediata para suspensão do leilão agendado para 17 de maio de 2021, até a devida análise de mérito.
6. No mérito, requer a reforma da decisão guerreada para declarar a nulidade dos atos processuais “após a desconsideração da personalidade jurídica e determinar que seja instaurado o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, com a devida exposição de motivos do requerimento e intimação dos sócios para apresentar manifestação”.
7. A decisão ID 25623926 deferiu a concessão do efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão da eficácia da decisão agravada, que não reconheceu a nulidade arguida e manteve a desconsideração da personalidade jurídica da executada AMV - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e, em consequência, determinou a suspensão do leilão judicial – ID de origem no 90670315, até julgamento do mérito do presente agravo de instrumento (art. 1019, I, do CPC).
8. O cerne da controvérsia diz respeito à obrigatoriedade, ou não, da citação dos sócios da empresa que teve sua personalidade desconsiderada.
9. Inicialmente, importante consignar que nos termos da lei processual vigente as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Ademais, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, arts. 4o e 6o).
10. O Incidente de Desconsideração tem seu regramento processual nos art. 133 a 137 do Código de Processo Civil, sendo que o art. 135 dispõe que “Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.”
11. Vale ressaltar que essas regras são aplicáveis ao sistema dos Juizados Especiais, conforme preceitua o art. 1.062 do CPC e Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que no art. 51 assim dispõe: “Admitida a instauração do incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias”.
12. Na hipótese, após o trânsito em julgado da sentença proferida na fase de conhecimento a pessoa jurídica ré (revel), devidamente intimada (no dia 12/02/2019) para efetuar o pagamento da obrigação, no prazo de 15 dias, conforme aviso de recebimento (AR) de ID 29859271 (na origem), manteve-se inerte, razão pela qual foram adotadas as medidas constritivas cabíveis à satisfação do débito. O mesmo ocorreu quando realizado bloqueio de parte do valor da dívida via BacenJud (ID 40626698, na origem).
13. Frustradas as tentativas de localização de bens, a autora requereu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, que foi deferida pelo juízo (ID 57936567, na origem), que determinou a inclusão dos sócios no polo passivo da execução e, ato contínuo, sem a citação dos sócios, determinou a penhora de ativos financeiros dos devedores.
14. Realizado o bloqueio de parte do valor da dívida, via BacenJud (ID 60443702 e 60443701, na origem) e intimado a se manifestar no prazo de 15 dias (em 27/04/2020 - ID 62197166 e 62197165), o agravante, novamente, manteve-se inerte. Vale dizer: que o agravante, mesmo ciente da desconsideração da personalidade jurídica levada a efeito, deixou de apresentar impugnação.
15. Além disso, observa-se que mesmo deferida a penhora do imóvel (ID 68342160), o agravante, devidamente intimado (30/10/2020 - ID 76483620) e 08/12/2020 (ID80566193), não apresentou impugnação, conforme consta na certidão de ID 82548171. À vista disso, determinou-se a designação de hasta pública (ID 86871369).
16. Somente após a publicação do edital de intimação do leilão eletrônico do imóvel (26/04/2021 - ID 89735323) o agravante/executado apresentou “exceção de pré-executividade” (ID 89863486), alegando ausência de citação e indevida desconsideração da personalidade jurídica, pretendendo a anulação de todos os atos processuais e reanálise do pedido de desconsideração.
17. Pela análise dos atos do processo, constata-se que o agravante/executado, desde a data da intimação (em 27/04/2020 - ID 62197166 e 62197165) da decisão que converteu em penhora o bloqueio de parte do valor da dívida (ID 60443702 e 60443701, na origem), até o presente momento processual, não demonstrou qualquer esforço/providências a fim de ofertar propostas para o pagamento da condenação.
18. Verifica-se, portanto, que, antes de qualquer ato expropriatório, restou assegurado ao agravante/executado o pleno exercício do seu direito ao contraditório e ampla defesa, na medida em que lhe foi oportunizado prazo para apresentar impugnação à penhora (ID 60443702 e 60443701, na origem), ocasião em que poderia alegar a ausência de citação de dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica.
19. Conclui-se, portanto, que as circunstâncias da causa, em especial a desídia do agravado e a ausência de prejuízo do direito do sócio a ampla de defesa e ao contraditório, não enseja qualquer reforma da decisão agravada.
20. Precedente[1]:
“JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO DE SÓCIO DE PESSOA JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO. SUFICIENTE. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica do devedor possui natureza de incidente processual, não sendo necessária a citação dos sócios da pessoa jurídica desconstituída, bastando a mera intimação para assegurar o contraditório e a ampla defesa. (Acórdão n. 907120, 20150020141879AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/11/2015, Publicado no DJe: 24/11/2015, pág.: 170). 2. Recurso conhecido e provido”.
(Acórdão 1308948, 07012087420208079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
21. Precedentes do STJ:
“(...) 2. A falta de citação da empresa cuja personalidade foi desconsiderada, por si só, não induz nulidade, capaz de ser reconhecida apenas nos casos de efetivo prejuízo ao exercício da defesa, inexistente na hipótese. 3. Recurso conhecido em parte e, nessa parte, provido”.(STJ, 3a Turma, REsp. no 1.253.383/MT, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 5/10/2012).
“1. Na hipótese, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com aquele perfilhado pelo STJ, no sentido de que "A superação da pessoa jurídica afirma-se como um incidente processual e não como um processo incidente, razão pela qual pode ser deferida nos próprios autos, dispensando-se também a citação dos sócios, em desfavor de quem foi superada a pessoa jurídica, bastando a defesa apresentada a posteriori, mediante embargos, impugnação ao cumprimento de sentença ou exceção de pré-executividade." (REsp 1096604/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe 16/10/2012). (...) (AgRg no REsp 1182385/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 11/11/2014)
22. Para além disso, a despeito das alegações do agravante, no sentido de que os requisitos para desconsideração da personalidade jurídica não teriam sido preenchidos, aplica-se ao caso a Teoria Menor na forma descrita no art. 28, § 5o, do CDC, em virtude da qual “Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”.
23. Para efeito da determinação do levantamento provisório da autonomia patrimonial da pessoa jurídica na hipótese acima, basta que se fundamente a caracterização do obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, o que restou delineado na decisão objurgada.
24. Da análise do conjunto probatório constante dos autos até o presente momento, observa-se que foram feitas diversas tentativas para que a exequente obtivesse a satisfação do crédito reconhecido judicialmente, mas nenhuma delas mostrou-se exitosa. Cumpre destacar, inclusive, que o cumprimento de sentença se estende desde janeiro de 2019, isto é, há quase dois anos e meio (ID 27951698, na origem).
25. Diante desse cenário, mostra-se cabível a desconsideração da personalidade jurídica, consoante determinada pelo juízo de origem, restando comprometida a pretensão de reforma da decisão atacada, também nesse ponto.
26. Tais os fundamentos, irretocável a decisão agravada, razão pela qual, revoga-se a decisão de ID 25623926 e nega-se provimento ao agravo.
27. Recurso conhecido e improvido.
28. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.
29. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] outros precedentes: Acórdão n. 959317, 20160020118756AGI, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 3/8/2016, Publicado no DJe: 16/8/2016, pág.: 218/259; Acórdão n. 926077, 20160020003700AGI, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 9/3/2016, Publicado no DJe: 15/3/2016, sem página cadastrada; Acórdão n. 883215, 20150020118026AGI, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/7/2015, Publicado no DJe: 28/7/2015, pág.: 173.